Tribunal: TJMT
Processo: 0012023-22.2017.8.11.0059
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

0012023-22.2017.8.11.0059
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 361.445.761-34 (APELANTE), PEDRO RICARDO GOMES PIMENTA - CPF: 041.520.631-65 (ADVOGADO), SAMELA RICIELLY RODRIGUES CASTRO - CPF: 057.726.201-77 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CONFRESA - CNPJ: 37.464.716/0001-50 (APELADO), PAULO CESAR DA SILVA AVELAR - CPF: 012.122.681-64 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 361.445.761-34 (APELADO), PEDRO RICARDO GOMES PIMENTA - CPF: 041.520.631-65 (ADVOGADO), SAMELA RICIELLY RODRIGUES CASTRO - CPF: 057.726.201-77 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CONFRESA - CNPJ: 37.464.716/0001-50 (APELANTE), PAULO CESAR DA SILVA AVELAR - CPF: 012.122.681-64 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO . Ministério Público: O Dr. Rogério Bravin, promotor de Justiça, manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º 0012023-22.2017.8.11.0059

Recurso Cível Inominado n.º 0012023-22.2017.8.11.0059

1

Recorrente:

Antonio Carlos de Oliveira.

Recorrido:

Município de Confresa-MT.

2

Recorrente:
Município de Confresa-MT.

Recorrido:
Antonio Carlos de Oliveira.

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS –
FAZENDA PÚBLICA
- AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDOR MUNICIPAL DE
CONFRESA
– PROGRESSÃO FUNCIONAL E ELEVAÇÃO DE NÍVEL –
LEI COMPLEMENTAR N.° 020/2005
– REENQUADRAMENTO CONCEDIDO – PAGAMENTO NÃO EFETUADO – DIFERENÇAS SALARIAIS DEVIDAS – DIFERENÇAS DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE INCABÍVEIS - REAJUSTE SALARIAL – OBSERVÂNCIA AO INÍCIO DE VIGÊNCIA DA LEI MUNICIPAL N.º 731/2016 - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E DESPROVIDO – RECURSO DO MUNICÍPIO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Comprovado o cumprimento dos requisitos legais exigidos para tanto, deve ser concedido ao autor recorrido o direito à progressão horizontal e vertical, bem como às diferenças salariais e reflexos decorrentes da ascensão no cargo que exerce. Não há que se falar em diferenças retroativas a serem percebidas a título de adicional de insalubridade, uma vez que, segundo consta dos autos, a parte autora não comprovou o labor em condições insalubres antes da confecção do Laudo Técnico das Condições do Ambiente de Trabalho (LTCAT). No que tange às diferenças salariais, o valor devido deve se limitar à data de início de vigência da norma municipal correspondente, qual seja, Lei Municipal n.º 731/2016, que entrou em vigor no dia 1º/06/2016. Recurso do autor desprovido. Recurso do município parcialmente provido. Sentença reformada.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º 0012023-22.2017.8.11.0059

Recurso Cível Inominado n.º 0012023-22.2017.8.11.0059

1

Recorrente:

Antonio Carlos de Oliveira.

Recorrido:

Município de Confresa-MT.

2

Recorrente:
Município de Confresa-MT.

Recorrido:
Antonio Carlos de Oliveira.

RELATÓRIO

Recursos Inominados do
Município de Município de Confresa-MT e de Antonio Carlos de Oliveira.

Ação:
de Cobrança.

Origem:

1ª Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte-MT.

Sentença (Id.
243521681

):
julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais,
condenando o recorrente a progredir o recorrido horizontal e verticalmente, nos termos das Leis Complementares Municipais n.° 023/2005 e 102/2015, independente de avaliação de mérito, estritamente quanto os títulos apresentados e requisitos já preenchidos e/ou angariados pelo servidor, bem como determinou a reposição salarial correspondente ao pagamento de diferenças salariais por revisão geral anual de remuneração não concedidas em tempo oportuno ao recorrido, devendo os cálculos serem elaborados com obediência ao comando da Lei Complementar Municipal n.° 731/2016, além
do
pagamento de reflexos nas verbas remuneratórias que compõem os vencimentos do servidor recorrido, a serem apurados em liquidação de sentença, observando-se o prazo prescricional quinquenal que antecede o ajuizamento da ação. Julgou improcedente o pedido de pagamento de diferenças de adicional de insalubridade.

Recurso Cível Inominado do autor
(Id. 243521682): o autor pugna pela reforma da sentença, a fim de que os pedidos sejam julgados integralmente procedentes. Sustenta que, até agosto de 2019, o município vinha efetuando o pagamento do adicional de insalubridade sobre as horas trabalhadas e não sobre o vencimento base, ressaltando que o adicional deve ser pago desde quando ingressou nas atividades insalubres e não a partir da confecção do respectivo Laudo.

Recurso Cível Inominado do município
(
Id
.

243521689
)
:
o município recorrente requer a
reforma da sentença de origem a fim de julgar totalmente improcedente o pedido autoral. Alega que todas as elevações de nível e classe foram concedidas a tempo e modo ao servidor recorrido. Ademais, entende que, no tocante ao reajuste salarial, deve este ser concedido tão somente a partir de 1º/06/2016, data de entrada em vigor da Lei Municipal n.º 731/2016.

Contrarrazões
(Id ́s.
243521688

e 243521695
):

ambos os recorridos requerem o desprovimento do recurso interposto pela parte adversa
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º 0012023-22.2017.8.11.0059

Recurso Cível Inominado n.º 0012023-22.2017.8.11.0059

1

Recorrente:

Antonio Carlos de Oliveira.

Recorrido:

Município de Confresa-MT.

2

Recorrente:
Município de Confresa-MT.

Recorrido:
Antonio Carlos de Oliveira.

VOTO

EMINENTE PARES

Trata-se de Recursos Inominados interpostos por ambas as partes contra a sentença proferida na presente
Ação de Cobrança
proposta por
Antonio Carlos de Oliveira
em desfavor do
Município de Confresa-MT
,
na qual objetiva o cumprimento do disposto na Lei n.º 20/2005, a fim de que seja elevado de nível e classe, com o consequente pagamento de verbas atrasadas e reflexos, bem como a reposição salarial correspondente à revisão geral anual da remuneração para os períodos indicados na petição inicial e diferenças relativas ao pagamento do adicional de insalubridade.

O autor requer a reforma da sentença, a fim de que seja julgado procedente, também, o pedido de pagamento de diferenças relativas ao adicional de insalubridade.

Já o município pede a improcedência da demanda, ou, ainda, no tocante ao reajuste salarial, que seja considerado a partir de 1º/06/2016, data de início de vigência da Lei Municipal n.º 731/2016.

Pois bem. Da narrativa dos fatos extrai-se que o recorrido, em síntese, tomou posse para o cargo de Agente Comunitário de Saúde em 13/06/2008 e adquiriu a estabilidade no serviço público em 13/06/2011.

Verifica-se que
foram criadas as seguintes leis municipais em relação ao regime jurídico e ao plano de carreira dos servidores públicos municipais de Confresa-MT:

1) Lei complementar n.° 020/2005 de 28/12/2005, versando sobre a reestruturação do Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Confresa-MT;

2) Lei complementar n.° 021/2005 de 30/12/2005, por meio da qual foram transformados e criados cargos na Administração direta, bem como reestruturado o plano de carreiras geral da Prefeitura Municipal de Confresa;

3) Lei complementar n.° 023/2005 de 30 de dezembro de 2005, instituindo a carreira dos profissionais do sistema único de saúde do Município de Confresa-MT;

4)

Lei complementar n.° 046/2005 de 04 de abril de 2008, que dispôs acerca da reestruturação da carreira dos profissionais da educação básica do Município de Confresa-MT.

Verifica-se nos autos que o município recorrente não tem cumprido a disposição contida em lei complementar municipal quanto às progressões horizontal e vertical dos servidores municipais.

No que tange à progressão horizontal, que pode ser definida como a evolução do servidor do nível de vencimento em que se encontra aos subsequentes, em razão das alterações na escolaridade ou na titulação, dispõe o artigo 14 da Lei Complementar Municipal n.° 047/2008:

“(...) a progressão horizontal por titulação profissional é a passagem do servidor público municipal, ocupante de um dos cargos definidos nesta Lei, de uma classe para outra no mesmo cargo, em virtude da comprovação de habilitação e/ou qualificação, e/ou capacitação profissional exigida para a respectiva classe, observado o cumprimento do intervalo mínimo de 03 (três) anos de uma classe para outra. (...)”

Quanto à progressão vertical dos servidores municipais, conceituada como a passagem do servidor de um nível de complexidade para outro imediatamente superior, preceitua o art. 12 da Lei complementar n.° 023/2005:

“(...) a progressão vertical por tempo de serviço é a passagem do servidor público municipal, ocupante de um dos cargos definidos nesta Lei, de um nível para outro subsequente da mesma classe, desde que: I- cumprido o estágio probatório, com aproveitamento mínimo de 70% (setenta por cento); II-aprovado em processo anual e específico de avaliação de desempenho obrigatoriamente, com média de 70% (setenta por cento) de aprovação. §1°-As demais progressões, após o término do estágio probatório, ocorrerão anualmente. §2°-Decorrido o prazo previsto no inciso II deste artigo, se o órgão não realizar processo de avaliação de desempenho, a progressão horizontal dar-se-á automaticamente. §3°-Os coeficientes para os aumentos salariais de um nível para subsequente ficam estabelecidos de acordo com o anexo III. §4°-Os níveis serão representados por algarismos romanos dentro de classe que compõem a progressão horizontal. §5°-As demais normas de avaliação processual referida neste artigo, incluindo instrumentos e critérios, são as previstas no Estatuto dos Servidores Públicos do Município e regulamento específico.”

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA DO
MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA. PROGRESSÃO POR HABILITAÇÃO/TITULAÇÃO. REQUISITOS PREENCHIDOS. LEI MUNICIPAL Nº 1.704/2006 QUE PREVÊ A SUBMISSÃO À DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA. PRAZO PARA IMPLANTAÇÃO DA PROGRESSÃO PREVISTO NO ART. 39, § 1.º, DO MESMO DIPLOMA LEGAL, QUAL SEJA, O EXERCÍCIO SEGUINTE DEVERIA SER ÀQUELE EM QUE A ASCENSÃO FUNCIONAL INICIALMENTE IMPLANTADA. VIOLAÇÃO AO DIREITO LIQUIDO E CERTO DA IMPETRANTE CONFIGURADO. DIREITO À PROGRESSÃO POR IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DETITULAÇÃO. VERBAS PRETÉRITAS. SÚMULAS 269 E 271 DO STF. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. (TJPR, 5ª Câmara Cível, Ap nº 1580494-7, Rel. Rogério Ribas, DJe 16/03/2017)”.

Dessa forma,
cumpridos os requisitos necessários, conforme inclusive reconhecido pela Administração Pública, os servidores têm direito à
progressão
.

Logo, vedar a aplicação das progressões vertical e horizontal aos servidores municipais constitui afronta à Lei Complementar n.º

023/2005 do Município de Confresa-MT, ferindo, deste modo, o direito do recorrido.

Importa destacar, considerando que o município de Confresa-MT estabeleceu critérios objetivos para a concessão da progressão de servidores, não haver que se falar em discricionariedade do ato de implementação desta
.

Assim, existindo preceito legislativo municipal que prevê o direito dos servidores às progressões vertical e horizontal, não há motivos plausíveis para sua inaplicabilidade, ainda que se avente vedações contidas na Lei de Responsabilidade Fiscal.

Logo, comprovado o cumprimento dos requisitos legais exigidos para tanto, deve ser concedido ao autor recorrido o direito à progressão horizontal e vertical, bem como às diferenças salariais e reflexos decorrentes da ascensão no cargo que exerce.

No que se refere ao pedido de reposição salarial, registre-se que a Constituição Federal, em seu artigo 37, inciso X, estabelece que a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4º do artigo 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices.

A existência de Lei, portanto, é pressuposto de validade para os atos da Administração, que sem ela não pode agir.

No caso em comento, prevalece o disposto pela Lei Complementar Municipal n.° 731/2016:

“Artigo 1º.
Fica concedida a revisão geral anual nos vencimentos dos servidores públicos ativos, inativos e pensionistas da Prefeitura Municipal de Confresa - MT, nos termos do art. 37, inciso X, da Constituição Federal, no percentual de 8% (oito por cento), a serem pagos da seguinte forma:

a)
2% (dois por cento), a serem pagos retroativos a 01 de junho de 2016;

b)
2% (dois por cento), a serem concedidos em 01 de novembro de 2016;

c)
4% (quatro por cento), a serem concedidos em 01 de março de 2017.

Artigo 2º
. As despesas decorrentes desta Lei correrão à conta de dotações próprias do orçamento vigente, ficando autorizadas as suplementações que se fizerem necessárias, nos termos da Lei.

Artigo 3º
. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 01 de junho de 2016.”.

Nesse contexto, a conveniência e oportunidade na elaboração das leis municipais de regência da matéria já foram exercidas pelo legislador no ato da edição na norma acima mencionada, cabendo à Administração Pública Municipal de Confresa-MT apenas a execução do comando legal.

Com efeito, a lei municipal de autoria do Chefe do Poder Executivo estipulou a data-base e previu o índice a ser aplicado no reajuste, basta, então, que sejam efetuados os pagamentos com suporte nos percentuais e valores legalmente fixados.

Dessa forma, mostrando-se devida a reposição salarial inerente ao pagamento de diferenças salariais por revisão geral anual de remuneração eventualmente não concedidas em tempo oportuno ao servidor, devendo os cálculos obediência ao comando da Lei Complementar Municipal n.° 731/2016.

Registre-se
o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a Lei de Responsabilidade Fiscal não deve servir de justificativa para que os entes federativos deixem de cumprir com direitos subjetivos de servidores públicos assegurados em lei, visto que tal procedimento implicaria em ilegalidade, conforme se depreende da ementa abaixo colacionada:

“ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REAJUSTES DA
LEI
COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 355/07.
LEI
DE
RESPONSABILIDADE FISCAL
. DECISÃO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO. 1. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que "os limites previstos nas normas da
Lei de Responsabilidade Fiscal
(
LRF
), no que tange às despesas com pessoal do ente público,
não
podem servir de justificativa para o
não
cumprimento de direitos subjetivos do servidor público, como é o recebimento de vantagens asseguradas por
lei
" (
AgRg no AgRg no AREsp 86.640
, PI, relator o Ministro Benedito Gonçalves, Dje de 09.03.2012). 2. De acordo com a orientação desta Corte "as restrições sobre as despesas com pessoal, previstas na
Lei
de
Responsabilidade

Fiscal
, também
não
incidem quando decorrerem de decisões judiciais, nos termos do art.
19
,
§ 1º
,
IV
, da LC n.
101
/2000" (
AgRg no Ag 1.370.477
, SP, Relator o Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, DJe de 25.04.2012). 3. Agravo regimental
não
provido. (STJ, AGARESP 201400124700, Primeira Turma, relatora Ministra MARGA TESSLER, DJE DATA: 17/03/2015)”.

Todavia, razão assiste ao ente público municipal no que tange ao início da incidência da reposição salarial.

Considerando que a Lei Municipal n.º 731/2016 entrou em vigor no dia 1º/06/2016, as diferenças dela decorrentes devem ser calculadas somente a partir de tal data.

Segue julgado que já proferi e guarda semelhança com o caso ora analisado:

“RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDORA MUNICIPAL DE CONFRESA – PROGRESSÃO FUNCIONAL E ELEVAÇÃO DE NÍVEL – LEI COMPLEMENTAR Nº 020/2005 – REENQUADRAMENTO CONCEDIDO – PAGAMENTO NÃO EFETUADO – DIFERENÇAS SALARIAIS DEVIDAS – SENTENÇA MANTIDA- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Comprovado o cumprimento dos requisitos legais exigidos para tanto, deve ser concedido à recorrida o direito à progressão horizontal e vertical, bem assim às diferenças salariais e reflexos decorrentes da ascensão no cargo que exerce.

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 0012045-80.2017.8.11.0059, Relator: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Data de Julgamento: 31/10/2023, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 02/11/2023)”.

Por derradeiro, observa-se que, na sentença, o juízo de primeiro grau indeferiu o pedido de pagamento de diferenças do adicional de insalubridade sob os seguintes fundamentos:

“A prova produzida nos autos é a de que a autora estava lotada como agente de saúde e em conformidade com os comprovantes de pagamentos salariais juntados ao id. 29895896, estava percebendo adicional de insalubridade em percentual de 10%, em contradição com a narrativa que fundamenta a petição inicial.

Não houve comprovação nos autos acerca do exercício de atividade insalubre em grau superior ao mínimo, pelo qual estava sendo remunerado, ou mesmo quando a requerente teria supostamente iniciado o hipotético desenvolvimento de suas funções em contato com o agente gravoso à saúde. Deste modo, incabível o pedido de pagamento de supostas diferenças de adicional de insalubridade.

(...)

Assim, independente do resultado laudo pericial realizado somente em 2019, inexiste condenação devida pelo Município, uma vez é pleiteado o pagamento dos valores do adicional de insalubridade do período desde quando ingressou nas atividades insalubres, conforme pedidos e causa de pedir da própria inicial, ou seja, o pedido é referente a períodos anteriores ao Laudo Pericial, sendo que após o referido laudo, os pagamentos estão sendo feitos corretamente. Ademais, evidente que como antes da formalização do laudo pericial em 2019 não havia qualquer comprovação de que os servidores faziam jus ao recebimento do adicional de insalubridade, não há que se falar em pagamento de valores retroativos, razão pela qual a improcedência do pleito é medida que se impõe”.

De fato, o próprio requerente informa que, a partir de agosto de 2019, o adicional de insalubridade passou a ser pago de forma correta.

No que concerne ao período anterior, não há nos autos nenhuma comprovação do labor em condições insalubres.

Conforme entendimento uníssono da jurisprudência, não é cabível o pagamento retroativo de adicional de insalubridade referente a período anterior à elaboração do Laudo Técnico das Condições do Ambiente de Trabalho (LTCAT). Confira-se:

“RECURSOS INOMINADOS. FAZENDA PÚBLICA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES DO AMBIENTE DE TRABALHO INSALUBRIDADE – LTCAT. PROVA HÁBIL PARA COMPROVAR O GRAU DE INSALUBRIDADE. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE RETROATIVO. ADICIONAL DEVIDO A PARTIR DA ELABORAÇÃO DO LTCAT. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECURSO DO MUNICÍPIO IMPROVIDO. RECURSO DA SERVIDORA PROVIDO. O Laudo Técnico de Condições do Ambiente de Trabalho – LTCAT é prova hábil para comprovar o grau de insalubridade a que está submetida à autora em seu ambiente de trabalho quando inexiste prova capaz de elidir a conclusão pericial.

O pagamento de adicional de insalubridade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a que está submetido o servidor, sendo incabível o pagamento retroativo a data de conclusão do laudo pericial.

“Assim, não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual"(REsp 1.400.637/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 24.11.2015).

O artigo 1º do Decreto n. 20.910/1932 consigna que as ações contra a Fazenda Pública prescrevem em 5 (cinco) anos da data do ato ou fato da qual se originaram.

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1000887-66.2020.8.11.0039, Relator: VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 04/03/2024, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 08/03/2024)”.

“REQUERIMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES DO AMBIENTE DE TRABALHO – LTCAT. PROVA HÁBIL PARA COMPROVAR O GRAU DE INSALUBRIDADE - AUSÊNCIA DE PROVA DO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE INSALUBRE ANTES DA IMPLANTAÇÃO DO LAUDO. PROVA TÉCNICA QUE DECLARA SITUAÇÃO PREEXISTENTE. ADICIONAL DEVIDO A PARTIR DA ELABORAÇÃO DO LTCAT. RECURSO DESPROVIDO. 1. O Laudo de Condições do Ambiente de Trabalho – LTCAT é prova técnica que declara situação preexistente, de modo que o adicional de periculosidade é devido desde a sua conclusão. 2. Não é cabível o pagamento retroativo do adicional de insalubridade ao LTCAT, por inexistir prova anterior de atividade insalubre exercida pelas Apelantes. 2. Apelo desprovido.

(TJ-MT 00020243120188110020 MT, Relator: YALE SABO MENDES, Data de Julgamento: 02/08/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 10/08/2021)”.

“APELAÇÃO CÍVEL C/C REMESSA NECESSÁRIA - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – AUXILIAR DE ENFERMAGEM – PLEITO DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA ESPECIAL – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – JUNTADA DO PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO (PPP) E DAS FICHAS FINANCEIRAS NA INICIAL – FICHAS DEMONSTRANDO O RECEBIMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EXPOSIÇÃO A AGENTES NOCIVOS – RECEBIMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE INSUFICIENTE – AUSÊNCIA DE JUNTADA DO LAUDO TÉCNICO DE CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO (LTCAT) – VIOLAÇÃO DO ART. 7º DAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS N. 1/2010 E 77/2015 – AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA APOSENTADORIA ESPECIAL – AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO – RECURSO PROVIDO – REMESSA NECESSÁRIA - PREJUDICADA. 1. Em que pese a parte autora, ora apelada alegar ter laborado durante 25 (vinte e cinco) anos em condições de insalubridade, fazendo jus ao reconhecimento de tempo de serviço especial, o art. 57 da Lei nº 8.213/91, estabelece que ser comprovado além da qualidade de segurado e do cumprimento do tempo de carência, a devida exposição do trabalhador e agente nocivos de maneira permanente. 2. As Instruções Normativas n. 1/2010 e 77/2015 dispõem que o recebimento do adicional de insalubridade não é suficiente para a comprovação do tempo de serviço, sendo necessária a apresentação do Perfil Profissiográfico Previdenciário – PPP, Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho – LTCAT e do parecer da perícia médica. 3. A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte promovente, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual.

(TJ-MT 10066762820188110003 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 03/10/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 13/10/2022)”.

Diante disso, não há que se falar em reforma da sentença neste particular.

Por essas razões, conheço de ambos os recursos,
NEGO PROVIMENTO
ao interposto pelo autor e, no tocante ao do município,

DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
tão somente para determinar que as diferenças salariais decorrentes da Lei Municipal n.º 731/2016 incidam a partir da data de entrada em vigor da norma, qual seja, dia 1º/06/2016, mantendo a sentença em seus demais termos.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno o autor recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios à base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Por outro lado, deixo de condenar o município ao pagamento das verbas sucumbenciais, tendo em vista o êxito do recurso.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessã
o:
Cuiabá-MT, 20/02/2025